Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753876-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAERTE BONATTI ME RECORRIDA: PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRESENÇA. DOMICÍLIO DA RÉ. ABUSIVIDADE. AFASTADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 2. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024). 3. A autora tem sede na cidade do São Sebastião/SP e a ré em Santana do Parnaíba/SP e concordaram com a cláusula de eleição de foro. Logo, ainda que tente justificar que o ajuizamento da ação ocorreu em decorrência do local em que a obrigação deveria ser cumprida, o domicílio da ré e a cláusula de eleição de foro devem ser observados. 4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 5. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, caput, 98, caput, e 99, §2o, todos do CPC, insurgindo-se contra a revogação da concessão de gratuidade de justiça, de ofício, sem que tivesse sido intimada para a juntada de eventuais documentos que fossem necessários ao convencimento quanto à sua hipossuficiência. Afirma que não foi demonstrada a mudança fática que justificasse tal medida, ainda mais porque a pessoa jurídica hipossuficiente não é obrigatoriamente aquela que não tem vultoso valor a receber, mas sim a que não pode arcar com as custas processuais sem que para isso tenha que comprometer sua saúde financeira, como na presente hipótese; c) artigo 1.008 do CPC, argumentando que o acórdão impugnado ultrapassou o efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento ao apreciar a gratuidade de justiça, deferida na primeira instância e que não foi objeto de recurso por nenhuma das partes; d) artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 63, ambos do CPC, asseverando que a ação de cobrança fora ajuizada no local de prestação do serviço por se tratar de negócio jurídico de representação comercial, podendo as partes optarem pelo critério territorial. Aduz que o acórdão objurgado impôs competência absoluta em demanda que envolve competência relativa. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, caput, 98, caput, e 99, §2o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, o STJ já assentou sobre a possibilidade de revogação de ofício do benefício da justiça gratuita, desde que a parte seja intimada: “O simples fato de a justiça gratuita ter sido deferida em um primeiro momento não significa a perpetuação do benefício durante todo o processo, sendo lícito ao julgador, de ofício, intimar a parte para comprovar seu estado atual de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefícios” (AgInt no REsp n. 2.016.089/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025